Tribunal: TJBA
Processo: 0500600-47.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500600-47.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO CIVIL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Embargos de declaração opostos por OI S/A e por JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Câmara Cível que julgou parcialmente procedente a apelação da autora, fixando aluguéis mensais de R$ 680,00, atualizados pelo IGPM até a desocupação do imóvel, e manteve a condenação em R$ 10.000,00 a título de danos morais; ao tempo em que negou provimento à apelação da ré.

Fato relevante
. A embargante OI S/A alegou: (i) coisa julgada e ausência de interesse de agir por suposta existência de servidão administrativa anteriormente indenizada; (ii) impossibilidade de cobrança de aluguéis e de indenização por danos morais; e (iii) inaplicabilidade de multa. A autora JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS sustentou omissão quanto à incidência de encargos moratórios sobre os aluguéis inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao não reconhecer a existência de servidão administrativa e a alegada coisa julgada quanto aos danos morais; e (ii) saber se há omissão quanto à fixação dos encargos moratórios incidentes sobre os aluguéis inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos opostos por OI S/A não preenchem os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão impugnado analisou expressamente a inexistência de formalização da servidão administrativa e fundamentou a possibilidade de cobrança de aluguéis e de indenização por danos morais, com base na ocupação indevida do imóvel por mais de 30 anos, sem contraprestação.

Não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Em relação aos embargos opostos por JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS, embora o acórdão não tenha especificado os encargos moratórios incidentes sobre os aluguéis inadimplidos, essa omissão é suprida pela aplicação direta da norma legal. Conforme o art. 406 do CC/2002, com redação da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se, por analogia, os juros de mora com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, sendo vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de encargos moratórios sobre os aluguéis inadimplidos decorre diretamente da aplicação do art. 406 do CC, com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, sendo vedada a cumulação com outros índices.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 504; CC, art. 406 (com redação da L. nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.02.2025; TJBA, Embargos de Declaração n. 8000621-06.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500600-47.2016.8.05.0079
, em que figuram como embargante JOELIZA PEREIRA DOS SANTOS e outros e como embargado TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça.